Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO INTEGRAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. NECESSIDADE DE 12 MESES TRABALHADOS. REQUISITO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes no reconhecimento do seu direito ao recebimento do 13o salário integral em 2015 e a condenação do réu ao pagamento de R$ 3.612,31, a título de diferença de 13o salário de 2015.
2. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal).
3. A LC 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, estabelece, em seus arts. 92 e 93 que o 13o salário é devido ao servidor, na proporção de um doze avo por mês de exercício nos doze meses anteriores ao mês em que for devido e será pago no mês de aniversário do servidor, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição constitucional, deve-se observar a remuneração deste mês.
4. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência firmou o entendimento disposto na Súmula no 9, in verbis: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito”.
5. No caso concreto, a autora foi admitida em 29/10/2014, sendo devido, portanto, o 13o salário, referente ao ano de 2014, na proporção de três doze avos da remuneração do mês de dezembro de 2014.
6. No tocante ao ano de 2015, objeto do presente feito, a autora faz jus ao recebimento integral do 13o salário, pois cumpriu o requisito legal de dose meses trabalhados.
7. Segundo informações constantes nas fichas financeiras (ID 16788492 e ID 16788493) e cálculo elaborado pelo réu (ID 16788498), a gratificação natalina paga em março de 2015, refere-se, em verdade, ao ano de 2014 (três doze avos da remuneração de dezembro do ano anterior).
8. Ao contrário do alegado pelo réu, o valor pago no mês de abril de 2015, não diz respeito ao complemento do 13o salário de 2014, mas sim ao 13o salário do ano de 2015, pago em razão da data de aniversário da autora.
9. Portanto, se a autora recebeu, a título de 13o salário de 2015, o valor de R$ 1.792,85 e a remuneração do mês de dezembro de 2015 foi de R$ 5.405,16, deve o Distrito Federal ser condenado ao pagamento da diferença de R$ 3.612,31 (consoante cálculo elaborado pelo próprio Distrito Federal – ID 16788498).
10. Recurso conhecido e provido.
11. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para declarar o direito da autora ao recebimento do 13o salário de forma integral, referente ao ano de 2015 e condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 3.612,31 (três mil, seiscentos e doze reais e trinta e um centavos), referente a diferença do 13o salário pago e a remuneração de dezembro de 2015, corrigida monetariamente pelo IPCA-E e com juros de mora na forma do artigo 1o- F da Lei no 9.494/1997, a partir da citação, conforme o entendimento firmado no RE no 870.947, sob o rito da repercussão geral (Tema 810).
12. Vencedora a recorrente, não há condenação no pagamento de custas e honorários de sucumbência.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.